Tribunal: TJSP
Processo: 0027165-76.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO- CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA- EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR- AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE- REVOGAÇÃO DA LIMINAR- RECURSO INTERPOSTO- NECESSIDADE DE SE AGUARDAR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO- CUMPRIMENTO QUE DEVE SER SUSPENSO:

- Cumprimento Provisório de Sentença- Execução de Multa por Descumprimento da Liminar- Ação Principal Improcedente- Revogação da Liminar-

Ementa:
APELAÇÃO- CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA- EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR- AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE- REVOGAÇÃO DA LIMINAR- RECURSO INTERPOSTO- NECESSIDADE DE SE AGUARDAR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO- CUMPRIMENTO QUE DEVE SER SUSPENSO:

- Cumprimento Provisório de Sentença- Execução de Multa por Descumprimento da Liminar- Ação Principal Improcedente- Revogação da Liminar- Apelo interposto- Necessidade de se aguardar o trânsito em julgado- Cumprimento Suspenso:

- De rigor a suspensão do cumprimento provisório da sentença, que visa a execução da obrigação e multa impostas por liminar, quando a ação principal é julgada improcedente, com a revogação expressa da tutela por perda do objeto, mas foi interposto recurso que está pendente de julgamento. Necessidade de se aguardar a decisão definitiva, transitada em julgado.

- Condenação do exequente ao ônus da sucumbência que deve ser afastada.
RECURSO PROVIDO.